Tribunal: TJSP
Processo: 0044303-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Indeferimento in limine do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0044303-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é LUCAS
GOUVEIA SANTANA, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ
- PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044303-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15410
2
Habeas Corpus no 0044303-07.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Impetrante/Paciente: Lucas Gouveia Santana
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ
Voto no 15410
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A PROGRESSÃO
DE REGIME PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO
A QUO IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
PEDIDO
-
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO Necessária a análise do pedido pelo
Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Indeferimento in limine do pedido.
Vistos.
Lucas Gouveia Santana impetra este Habeas
Corpus, com pedido liminar, em favor próprio, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ, alegando, em
síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, eis que preenche os
requisitos para a progressão ao regime aberto. Acrescenta que faz jus à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em seu favor, e, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/06).
É o relatório.
O pedido deve ser indeferido in limine.
No caso presente, verifico, através de consulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044303-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15410
3
aos autos digitais do processo no 0013969-32.2018.8.26.0041, que, em
15.09.2020, foi proferida decisão que concedeu ao Paciente a progressão
ao regime semiaberto (fls. 161/162 dos autos originais), não constando,
até o presente momento, pedido de progressão ao regime aberto
formulado após a referida decisão.
Assim, não havendo informações de que tenha
sido formulado perante o Juízo de primeira instância o pedido de
progressão ao regime aberto, não se pode atribuir a tal autoridade a
submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise de tal alegação por este
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Necessário, portanto, que o pedido seja antes submetido à análise do
Juízo a quo.
No mais, através de consulta ao Sistema de
Inteligência deste E. Tribunal (INTINFO), verifico que o Paciente foi
transferido, em 16.11.2020, para vaga no regime semiaberto da
Penitenciária de Presidente Prudente.
Quanto à alegação de que o Paciente faz jus à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
observa-se que a presente impetração se insurge contra condenação
confirmada por esta C. Câmara na Apelação Criminal no
0026183-28.2018.8.26.0050, julgada em 08.08.2019, na qual, por V.U.,
negou-se provimento ao recurso interposto pelo Paciente (fls. 117/137 do
processo de execução de origem).
Assim, considerando que a alegação versa sobre
decisão e ato praticado por este Egrégio Tribunal, que manteve a não
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044303-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15410
4
isso, se constitui em autoridade coatora, a competência para julgar o
presente Habeas Corpus é do C. Superior Tribunal de Justiça.
Assim, o presente Habeas Corpus deve ser
indeferido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator